Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712512-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Mauro Nunes Ribeiro Agravado: Banco Inter S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauro Nunes Ribeiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0711239-19.2022.8.07.0001, assim redigida: “Determinada a realização de emenda no ID 120314417, o autor peticionou informando que não pretende a repactuação de dívida, mas apenas a revisão de contrato firmado com o Banco Intermedium (atualmente denominado Banco Inter S/A). De acordo com a Lei no 10.486/2002 e a Lei no 14.131/2021, é possível a realização de empréstimos consignados por Militares do Distrito Federal até o limite de 35% da remuneração do agente público, sem exceder 70%, quando somado com os descontos compulsórios. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. LEIS 10.486/02 E 14.131/2021. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A demanda deve ser analisada à luz da Lei n. 10.486/02 e da Lei n. 14.131/2021, tendo em vista ser o autor integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 4. Conforme disposição legal, o empréstimo consignadodeve observar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somado com os descontos obrigatórios. 4.1. Apesar de o referido percentual se referir expressamente apenas à consignação em folha de pagamento, a limitação deve ser aplicada, também, aos descontos efetuados diretamente em conta corrente pelas instituições financeiras credoras, aplicando-se analogicamente as disposições das Leis 10.486/02 e 14.131/21, a fim de se evitar o comprometimento da subsistência do consumidor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJDFT, Acórdão no 1403611, 2a Turma Cível, Rel. DES. SANDOVAL OLIVEIRA, DJee 11/03/2022). De acordo com o contracheque do autor de ID 120309278, a sua remuneração bruta alcança o montante de R$ 10.832,29. A parcela do empréstimo que o autor pretende revisar é de R$ 3.791,30 (ID 120309272), estando, portanto, a parcela dentro do limite legal de 35%. Além disso, o valor do empréstimo (R$ 3.79130) somado aos descontos compulsórios - R$ 952,22 (previdência social) e R$ 1.246,29 - equivale a R$ 5.989,81, não superando o limite de R$ 70% da remuneração do autor (R$ 7.582,60). Dessa forma, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. Int.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 34639391), em síntese, que os descontos decorrentes de empréstimos consignados superam 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida recebida, após a aplicação dos descontos compulsórios, razão pela qual deve haver a limitação ao aludido patamar, de acordo com o Decreto no 28.197/2007. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a limitação das consignações em folha de pagamento ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida, após a aplicação dos descontos compulsórios, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 34639398 e Id. 34639399). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação de descontos efetuados por meio de consignação em folha de pagamento. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial, e, as segundas, advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 28.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido.” (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, publicado no DJE: 19/04/2012, p. 182) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017, p. 584-588) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, publicado no DJE: 29/06/2010, p. 104) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso é importante ressaltar que a pretensão à limitação dos descontos diz respeito apenas às prestações diretamente descontadas por meio de consignação em folha de pagamento. Em outras palavras, não há aqui questionamento a respeito de desconto efetuado diretamente em conta bancária. Com efeito, a soma mensal do montante referente às consignações facultativas, notadamente as oriundas de contratos de mútuo, não podem exceder o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, nos termos do art. 10 do Decreto no 28.195/2007. O recorrido é servidor público integrante dos quadros da Administração Pública do Distrito Federal e recebe remuneração no valor bruto de R$ 10.832.29 (dez mil oitocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos). Os descontos promovidos por meio de consignação em folha de pagamento equivalem à quantia de R$ 3.791,30 (três mil setecentos e noventa e um reais e trinta centavos), nos termos do documento acostado no Id. 34639392. Observa-se que, de fato, houve a extrapolação do limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável, que corresponde ao montante de R$ 2.061,08 (dois mil e sessenta e um reais e oito centavos). Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do desconto sem a pretendida limitação resultará em indevido dano financeiro ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que promova a limitação do desconto facultativo em questão ao valor resultante da diferença entre o montante de R$ 2.061,08 (dois mil e sessenta e um reais e oito centavos) e a soma dos demais descontos facultativos. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator